Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-92.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002362-92.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO COSTA CARDOSO - CPF: 437.333.218-55 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002362-92.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional LTDA

Recorrida(s):

Pedro Antônio Costa Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO REALIZADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, a instituição de ensino alega que não cometeu ato ilícito ao incluir o nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o comprovante de pagamento juntado na inicial, não corresponde ao boleto do acordo entabulado entre as partes, pois inexiste a discriminação quanto ao pagamento, entretanto, observo que o valor pago de R$ 3.037,87, é o mesmo valor do documento nº 91917202, em nome da Recorrente.

3. Desta forma, a inclusão do nome do consumidor após o pagamento dos débitos por meio de acordo extrajudicial, tendo em vista que o pagamento ocorreu em 17.6.2021, e as inclusões do nome do reclamante ocorreram em R$ 06.10.2021, fatos que configuram ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
P
ois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, verifico que a parte autora apresentou comprovante de pagamento do débito, que geraram as negativações indevidas. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no id. 81283243, constata-se que os referidos débitos se encontram efetivamente quitados. Com efeito, o boleto no valor de R$ 3.037,87 (...) foi pago em benefício da reclamada em 17.06.2021, antes, inclusive, de seu vencimento, conforme comprovado no id indicado acima. Por sua vez, a reclamada, em contestação, confirma o acordo nestes termos, mas traz uma ficha financeira tentando demonstrar que apenas algumas parcelas foram pagas. Ora, o acordo não foi em parcelas, mas em boleto único. A reclamada inequivocamente tergiversa, não trazendo fundamentos razoáveis em sua contestação. Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança/negativação indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.
”.

5.
A instituição de ensino que celebra acordo extrajudicial e mesmo diante do pagamento deste dentro do prazo e na forma pactuada, insere o nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6.
A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos sub judice e condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$

6.000,00 a título de dano moral
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os danos foram superiores e esse valor. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023